Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019071-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA - CPF: 362.305.021-00 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TOI E LAUDO DO INMETRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO OU POR ÓRGÃO OFICIAL – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço e inscrição nos órgãos de proteção decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo (R$ 314,97), mas julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de violação a direito da personalidade ante a ausência de inscrição e corte do serviço, conforme trecho que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito apurado a título de recuperação de consumo (R$ 314,97),
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 27294934.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida e abusiva, bem como que houve interrupção do serviço, que fora restabelecido apenas por liminar deferida nestes autos.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando a inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que, ao contrário da fundamentação utilizada na sentença, houve corte do serviço, o qual somente fora restabelecido por liminar.

De fato, o magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito consistente em cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, sem a comprovação de sua legitimidade, porquanto não fora acostado aos autos laudo do Inmetro, nem mesmo TOI. Entretanto, julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de corte e de inscrição, o que não pode prevalecer, pois houve corte do serviço, o qual somente fora restabelecido por foça da liminar deferida, nos seguintes termos:

Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015,
DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte D
ETERMINO
que a parte Requerida
RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO
da energia elétrica na referida unidade consumidora
UC 6/633562-4
, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada e SE ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço e inscrição nos órgãos de proteção decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020